Tribunal: TJMT
Processo: 1004169-55.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004169-55.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), PEGASUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 23.693.687/0001-93 (APELANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

PEGASUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
MÚTUO
DERIVADO DE PROGRAMA EMERGENCIAL DE SUPORTE A EMPREGOS
.

COVID 19. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DOCUMENTO QUE POSSUI A CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO INSTRUMENTALIZADA. REQUISITOS DA MONITÓRIA PREENCHIDOS
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE CÁLCULO
.

INCOMPROVADO
.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO
.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO
.
IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Pegasus Construções e Empreendimentos Ltda contra sentença que julgou procedente a ação monitória movida pelo Banco Santander (Brasil) S.A., rejeitando os embargos monitórios e convertendo o mandado inicial em mandado executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se foram preenchidos os requisitos necessários para a procedência da ação monitória e se houve excesso de cálculo nos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo
(A
rt. 700 do CPC
)

4.
No caso, a prova escrita apresentada pelo autor, incluindo a cédula de crédito bancário e a memória de cálculo do débito, é suficiente para a propositura da ação monitória.

5.
A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada da indicação do valor que a parte insurgente entende como devido, conforme art. 702, §§ 2o e 3o do CPC
. Nesse sentido, a
parte recorrente não comprovou a existência de excesso de cobrança nem indicou o valor que considera correto, o que inviabiliza a acolhida de seus embargos monitórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de
valores
em dinheiro (Art. 700, I do CPC).

Constituindo o fundamento dos embargos monitórios o excesso de execução, fundado na cobrança indevida de juros e seguro prestamista, não basta apenas a declaração da ilegalidade do encargo, sendo mister, a indicação do valor entendido pelo embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, (art. 702, §§ 2o e 3o do CPC)

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 700, 702, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1.278.643/ES, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
29/02/2016; STJ,
Súmula no 247; TJ-MT, N.U 1026675-25.2022.8.11.0003, Rel. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/09/2024, publicado no DJE 24/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
PEGASUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
212137429
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

4a
Vara
Cível de
Rondonópolis

- MT
, que nos autos d
e Ação Monitória ajuizada por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
julgou procedente os pedidos iniciais
,
para o fim de converter o mandado inicial em mandado executivo,
nos seguintes termos:

“
(...) De outra banda, o requerido, por mais que tenha apresentado tempestivamente os embargos monitórios, não negou a existência da dívida e nem comprovou que tenha realizado qualquer tipo de pagamento do débito.

Ademais, também não comportam guarida as teses do requerido, de onerosidade excessiva e excesso de cobrança – uma vez que
o mesmo
não apontou, de forma clara e direta, quais seriam as cláusulas do contrato que entende abusivas e/ou ilegais; assim como não fez prova da existência de excesso de cobrança.

Sendo assim, sem delongas, a ação monitória merece prosperar.

Por tais considerações, tenho que a ação monitória procede, devendo a parte requerida arcar com o pagamento do débito.

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta,JULGO PROCEDENTEa ação monitória proposta,para o fim de converter o mandado inicial em mandado executivo.

Custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação a cargo da parte requerida, devendo ser observada a gratuidade da justiça.

Decorrido o prazo de recurso, certifique-se nos autos, e cumpra-se o disposto no art. 701, §2o, do CPC
.
(...)
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Da ausência de preenchimento dos requisitos
aptos a viabilizar a procedência da
ação monitória.

Questiona
os cálculos apresentados.
Afirma que houve excesso dos valores cobrados.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
212651174
).

A parte
recorrida
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
212137433
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
PEGASUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

1
.1
Da ausência de preenchimento dos requisitos aptos a viabilizar a procedência da ação monitória.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado
anteriormente
,
trata-se deRecurso de Apelação Cível interposto por
PEGASUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA,
ora
Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Rondonópolis - MT, que nos autos de Ação Monitória ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
julgou
procedente
a pretensão monitória,
rejeitando
os embargos monitórios opostos, e, consequentemente,
converteu o mandado inicial em mandado executivo
judicial

o valor do débito pleiteado de
R$ 148.494,87
(cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos).

Em suas razões recursais,
assevera
que não houve preenchimento dos requisitos aptos a viabilizar a procedência da ação monitória.

Aduz
que ante a iliquidez, incerteza e inexigibilidade do contrato, seja julgado extinta a ação monitória por carência da ação.

Segue afirmando que a parte recorrida não apresentou todos os cálculos, bem como não possui a evolução do suposto saldo devedor mês a mês, ou seja, nenhum cálculo de modo discriminado e analítico, bem como, não se sabe qual foi à fórmula de cálculo utilizada para o aumento dos valores, impossibilitando a correta análise por parte dos embargantes.

Por outro lado,
assevera
a instituição financeira que
houve preenchimentos dos pressupostos básicos para propositura da ação, nos termos do artigo 700 do CPC
.

Segue afirmando, que o processo fora instruído por todos os documentos previstos em lei
,
bem como
,
aqueles determinados pelo juízo de primeiro grau.

Pois bem.

Inicialmente, impende destacar que para a ação monitória, o artigo 700 do Código de Processo Civil, estabelece:

Vejamos:

"Art. 700 - A ação
m
onitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer".

(...)”.

Extrai-se da norma acima que para a propositura do referido procedimento, pode ser considerado como “prova escrita” todo e qualquer documento que autorize o Julgador a entender que há direito à cobrança de determinada dívida.

Sobreleva notar, ainda, que os documentos que servem de supedâneo para a propositura da
a
ção
m
onitória revestem-se de presunção
juris tantum
de veracidade acerca da existência do débito, partindo de um juízo perfunctório, característico dessa primeira fase processual da demanda.

Do mesmo modo, nos termos do entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

"(...) para a admissibilidade da ação monitória não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado"

(
AgRg
no REsp 1.278.643/ES, Relator Min.MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
DJe
de 29.02.2016).

Ademais, consoante entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no. 247 do STJ:

O contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo do débito, é documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

In
casu
, a ação monitória vem lastreada
pelo

“
Crédito Unificado Soluções – Modalidade Eletrônico No 0033000600029516301 (Operação: 0006029516301007637)e Cláusulas Gerais -
Fopag
Covid 19
-

(id. 2
12138791
–
pág
1-6
)
,
Ficha Cadastral
(id.
212138794
)
,
E
volução da dívida
(Id.
212138792
),
e
P
lanilha de atualização do débito (id 212138793),
vinculado
s
à operação de crédito
“
sub judice
”
, documentos estes suficientes para o ajuizamento da presente demanda, pois, mesmo sem eficácia de título executivo, permitem a identificação do alegado débito.

E como bem ponderado pelo Magistrado sentenciante,
in
verbis
:

“
(...)
No caso, a “prova escrita” apresentada pela parte autora é o Comprovante de Contratação – FOPAG COVID 19, juntados aos autos com os cálculos de evolução da dívida -que perfazema exigibilidade legal, sendo bastantes para a propositura da ação monitória.

De outra banda, o requerido, por mais que tenha apresentado tempestivamente os embargos monitórios, não negou a existência da dívida e nem comprovou que tenha realizado qualquer tipo de pagamento do débito.

Ademais, também não comportam guarida as teses do requerido, de onerosidade excessiva e excesso de cobrança – uma vez que
o mesmo
não apontou, de forma clara e direta, quais seriam as cláusulas do contrato que entende abusivas e/ou ilegais; assim como não fez prova da existência de excesso de cobrança.

Sendo assim, sem delongas, a ação monitória merece prosperar.

(...)

Por tais considerações, tenho que a ação monitória procede, devendo a parte requerida arcar com o pagamento do débito. (...)”

Assim, no caso em análise, verifica-se que, independentemente da ausência de assinatura física nos contratos de mútuo e que as assinaturas eletrônicas supostamente não tenham sido realizadas de acordo com o padrão da ICP-Brasil, os documentos apresentados pela
instituição financeira
apelada constituem prova escrita idônea para fundamentar a cobrança, conforme reiterado pela jurisprudência deste Sodalício.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – SERVIÇOS PRESTADOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – DÉBITO RECONHECIDO – NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – RELATÓRIO DE ESCALAS MÉDICAS E PLANTÕES – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
DOCUMENTO ESCRITO IDÔNEO A APARELHAR A DEMANDA MONITÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na ação monitória o autor não busca o reconhecimento do seu direito, mas o pagamento de
quantia em dinheiro
, entrega de coisa ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. A pretensão é, portanto, de satisfação do direito e não o de seu reconhecimento.

2.
A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido, não sendo necessário que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura”.

(N.U 1026675-25.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA - PROVA ESCRITA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – TERMO ADITIVO – NOTAS FICAIS ELETRÔNICAS –RELATÓRIO DE ESCALAS MÉDICAS E PLANTÕES –
COBRANÇA E-MAIL - DOCUMENTO HÁBIL - DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA - ÔNUS DO DEVEDOR EMBARGANTE – NÃO DESINCUMBIDO – ART. 373, INC. II DO CPC - S
ENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
- De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir a ação monitória é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência da obrigação.

(...
3-Caberá ao devedor desconstituir a pretensão do credor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC; não o fazendo, constituído está o direito do autor e a procedência da ação monitória se impõe; Sentença escorreita.

4 – Sentença Mantida. Recurso Desprovido”.

(N.U 1007381-12.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)

Por fim, insta destacar que a autenticidade dos contratos e a existência da relação contratual não foram desconstituídas pela parte apelante embargante, portanto descumprida a regra estampada no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Dessa forma,
restando
evidenciada a contratação dos empréstimos,
a sentença fustigada
não merece reparos
.

1
.2.
Da
suposta onerosidade excessiva
.

Neste ponto recursal, aduz o
apelante
: “
(...) a
lega que os cálculos apresentados não são verossímeis, pois, supostamente,
não há a memória do débito, tampouco os encargos não se encontram, assim como os juros mensais que são calculados por uma fórmula usada pelo banco, da qual a Apelante desconhece plenamente. (...)”

Nesta senda,
verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegação de excesso de execução deve ser acompanhada da indicação do valor que a parte insurgente entende como devido.

Dessa forma:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ entende que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas acerca da incorreção do montante devido, como ocorreu no caso. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento:
29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2023) (
g.n
).

Este Tribunal coaduna:

“AÇÃO MONITÓRIA –
EMBARGOS MONITÓRIOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA
– REJEIÇAO – RECURSO DESPROVIDO.
Constituindo o fundamento dos embargos monitórios o excesso de execução, fundado na cobrança indevida de juros e seguro prestamista, não basta apenas a declaração da ilegalidade do encargo, sendo mister, a indicação do valor entendido pelo embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, segundo determina os §§ 2o e 3o do art. 702 do CPC
, vez que nos embargos monitórios é vedada sentença ilíquida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10051782720218110055 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022) (
g.n
).

Revisitando os autos, em especial aos Embargos Monitórios apresentados (ID.
212137418
),
nota
-se
que além da
planilha de débito atualizada, evidenciando, inclusive, a evolução do saldo da dívida, desde o momento que o montante contratado foi liberado até o momento do ajuizamento da presente ação
, perfazendo o montante de
R$ 148.494,87

(cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos).

Portanto, considerando que os embargos monitórios têm como fundamento o excesso de cobrança, baseado em ilegalidade de encargos e consectários, não é suficiente apenas a declaração da ilegalidade do encargo.

É imprescindível que o embargante indique o valor que considera
correto, acompanhado de demonstrativo detalhado e atualizado da dívida, em conformidade com as exigências legais, o que não foi realizado
pela parte recorrente
.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1o Grau,
em desfavor da recorrente,
para
o patamar de
12% (doze por cento)
sobre o
valor atualizado da
condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

T
odavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025